Tribunal: TJDFT
Processo: 0709192-36.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0709192-36.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEUMA MARIA SILVA DE ARAUJO AGRAVADO: BANCO CACIQUE S/A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela parte autora contra decisão interlocutória que indeferiu a concessão dos benefícios da justiça gratuita. É o necessário. Com efeito, o prazo para interposição do Agravo de Instrumento é de 15 (dez) dias úteis, nos termos do art. 1.003, § 5o, do CPC. No caso, em consulta aos autos de origem, verifica-se que a disponibilização da decisão recorrida no DJE ocorreu em 19/01/2026, de modo que a contagem do prazo teve início em 22/01/2026, findando-se em 11/02/2026. O presente recurso foi interposto apenas em 10/03/2026, quando já esgotado o prazo legal. Nestes termos, o recurso não deve ser conhecido em razão da intempestividade. Não passa despercebido por esta Relatora que a parte juntou as razões do agravo nos autos de origem em 11/02/2026. Após ser alertada pelo Juízo, a agravante realizou o protocolo deste recurso no TJDFT. Contudo, importante ressaltar que, observados os termos dos arts. 1.016 e 1.017, § 2o, I, do CPC, o agravo de instrumento é dirigido ao tribunal, devendo ser interposto por protocolo realizado diretamente no tribunal competente para julgá-lo. Assim, diante da ausência de dúvida objetiva acerca da forma de interposição, constitui erro grosseiro a juntada da peça recursal aos autos de origem, não sendo aplicável, por consequência, o princípio da instrumentalidade das formas. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO NA VARA DE ORIGEM. ERRO GROSSEIRO. RECURSO QUE DEVERIA TER SIDO INTERPOSTO NO TRIBUNAL. DECISÃO MANTIDA. 1. "O recurso de agravo de instrumento previsto no art. 522 do CPC/73 deve ser endereçado diretamente ao órgão ad quem, conforme preceitua o caput do art. 524 da Lei Processual Civil, não sendo possível o conhecimento do recurso protocolado erroneamente no juízo singular prolator da decisão agravada. Precedentes do STJ" (AgInt no REsp 1740517/PR, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/08/2019, DJe 21/08/2019). 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.492.032/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 18/2/2020, DJe de 3/3/2020.) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso interposto em razão de sua intempestividade. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Preclusa a presente decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Brasília/DF, 11 de março de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora